Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
A fim de evitar nulidade processual, bem como garantir a ampla defesa, INTIME-SE a parte agravada para apresentar contrarrazões recursais, bem como manifestar-se sobre a petição de ID 55656663, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Cumpra-se.